Tribunal: TJDFT
Processo: 0725067-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAR BENS À PENHORA, SOB PENA DE MULTA. ART. 774, INC. V, DO CPC. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante previsto no artigo 774, inc. V, do CPC, a falta de indicação de bens à penhora por parte do executado intimado para tanto deve gerar a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.
2. No caso dos autos, não há indícios concretos de ocultação dolosa de bens ou de conduta intencional do executado no sentido de frustrar o cumprimento da obrigação. Não se admite o uso indiscriminado da multa prevista no art. 774, parágrafo único, do CPC, a qual deve ser utilizada com ponderação, quando houver nos autos elementos de convicção no sentido de conduta dolosa do devedor em omitir e/ou ocultar bens passíveis de penhora.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.